Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CULPA PELO ROMPIMENTO DO CONTRATO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR RESIDUAL DOS EQUIPAMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a resolução de contrato de parceria firmado entre as partes para a exploração de serviços de radiologia e fixou indenização ao apelado. O contrato previa a cessão de 20% da unidade de radiologia ao apelado, incluindo equipamentos, estrutura física, clientela e ponto comercial, enquanto ele assumia a responsabilidade técnica e operacional. A controvérsia envolve a apuração do valor devido ao apelado, a análise da culpa pela rescisão do contrato e a inclusão do valor residual dos equipamentos na indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a rescisão do contrato ocorreu por culpa do apelado; (ii) verificar se o valor da indenização fixado na sentença deve ser reduzido; e (iii) definir se o valor residual dos equipamentos deve ser incluído na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A resolução do contrato independe da análise de culpa quando não há previsão de multa específica, mas a responsabilidade por perdas e danos pode ser apurada nos termos do art. 475 do Código Civil.
4. As provas não demonstram que o apelado tenha descumprido suas obrigações contratuais ou dado causa ao rompimento do contrato, não havendo elementos que justifiquem a imposição de ônus indenizatório por suposto inadimplemento.
5. A perícia judicial utilizou o método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) para mensurar o valor da participação do apelado na unidade de radiologia, adotando critério reconhecido no mercado para avaliar a capacidade de geração de lucro do negócio. O valor fixado na sentença reflete a média ponderada dos valores indicados pelo perito e se mostra adequado à realidade econômico-financeira da unidade.
6. O método FCD não incluiu o valor residual dos equipamentos adquiridos durante a parceria, sendo necessária a complementação da indenização nesse aspecto, conforme previsto contratualmente. 7. O pagamento dessa quantia não configura duplicidade, pois a cláusula contratual expressamente reconhece o direito ao valor proporcional da estrutura adquirida.
8. A sentença que condenou o apelante ao pagamento do valor residual dos equipamentos, na proporção de 20%, deve ser mantida, sendo a quantia apurada em fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059 do STJ.
(wi)